Tribunal: TJMT
Processo: 1025565-23.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025565-23.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA - CPF: 004.912.621-08 (APELANTE), MARYKELLER DE MELLO - CPF: 269.997.838-88 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. TABELA PRICE. TARIFAS BANCÁRIAS. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por consumidora visando à reforma da sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário destinado ao financiamento de veículo, na qual se discutia a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal, da utilização da Tabela
Price
e da cobrança de tarifas de cadastro e registro, além de pedido de restituição de valores.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o recurso preenche o princípio da dialeticidade;

(
ii
) saber se os juros remuneratórios pactuados se mostram abusivos em relação à taxa média de mercado;

(
iii
) saber se a cobrança das tarifas de cadastro e registro do contrato atende às teses fixadas pelo STJ nos Temas 620 e 958;

(
iv
) saber se a utilização da Tabela
Price
configura capitalização ilegal de juros ou autoriza a substituição pelo método de Gauss.

III. Razões de decidir

3. O recurso observa o princípio da dialeticidade, pois impugna os fundamentos centrais da sentença, inexistindo vício formal que impeça seu conhecimento.

4. Os juros pactuados (1,30% a.m.) não se mostram discrepantes da taxa média divulgada pelo BACEN, inexistindo demonstração de abusividade, à luz dos critérios fixados no REsp 1.061.530/RS (repetitivo).

5. As tarifas de cadastro e de registro do contrato estão de acordo com as teses fixadas pelo STJ nos Temas 620 e 958, estando expressamente previstas e efetivamente prestados os serviços, não havendo prova de onerosidade excessiva.

6. A Tabela
Price
constitui sistema de amortização admitido pela jurisprudência, não configurando, por si, anatocismo, sendo inadequada a pretensão de substituição pelo método de Gauss, já considerado inapto para contratos bancários.

7. Não reconhecida qualquer ilegalidade contratual, inexiste fundamento para revisão das parcelas ou restituição de valores.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os juros remuneratórios somente podem ser limitados quando demonstrada discrepância significativa em relação à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central. 2. São válidas as tarifas de cadastro e registro quando expressamente previstas e vinculadas a serviços efetivamente prestados, conforme os Temas 620 e 958 do STJ. 3. A utilização da Tabela
Price
não caracteriza, por si, capitalização ilegal de juros e não autoriza a substituição pelo método de Gauss.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 3o, §2o; CC, art. 1.361, §1o; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, Tema 620; STJ, Tema 958; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.518.721/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação cível interposto por
ANA PAULA DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Dr. Ângelo
Judai
Júnior,
MM.
Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1025565-23.2024.8.11.0002, ajuizada em face do
BANCO J. SAFRA S
/
A
, que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, mantendo íntegros os termos do contrato de financiamento impugnado, com honorários de sucumbência fixados
em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da
gratuidade
da justiça
deferida (ID. 329217438).

Em suas razões (ID. 329217440), a Apelante alega, em síntese, que celebrou contrato de financiamento com a instituição financeira recorrida para aquisição de veículo, e que o pacto conteria cláusulas abusivas, notadamente quanto à capitalização mensal dos juros e ao uso da Tabela
Price
como sistema de amortização. Impugna, ainda, a cobrança de tarifas e seguro supostamente não pactuados, sustentando sua invalidade à luz do CDC e pleiteando, ao final, a revisão do contrato e restituição dos valores pagos indevidamente.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 329217442,
suscitando em preliminar
a inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, arguindo violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, defende a legalidade dos encargos contratados, a validade da cláusula de capitalização mensal de juros, a adequação da utilização da Tabela
Price
, bem como a ausência de qualquer ilegalidade na cobrança das tarifas e do seguro
, pugnando,
ao final,
pel
o desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e isento de preparo (ID.
298107854
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Ofensa ao princípio da dialeticidade

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara
:

Conforme relatado, o
BANCO
J. SAFRA

argui preliminar de inadmissibilidade do recurso por malferimento ao princípio da dialeticidade
.

Sem razão, contudo, uma vez que a peça recursal apresentada
pela Apelante
expôs claramente as razões pelas quais pretende que a sentença seja modificada, atacando os pontos centrais da decisão,
notadamente
a legalidade do sistema de amortização (Tabela
Price
) e das tarifas (Cadastro e Registro)
.

Assim, ao contrário do que sustenta a Instituição Financeira recorrida, a apelação não é genérica nem omissa quanto aos fundamentos da sentença, tendo em vista que a insurgência foi dirigida especificamente contra o entendimento adotado pelo juízo de origem, que concluiu pela legalidade do contrato celebrado e da legitimidade dos descontos realizados, havendo impugnação suficiente e direta ao cerne da motivação judicial.

De
todo modo, também é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a mera repetição dos termos da petição inicial ou da
contestação
, no recurso de apelação, não é fator suficiente a ensejar o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade
,
devendo haver, contudo, a impugnação suficiente dos fundamentos da sentença
, como ocorreu no caso dos autos” (STJ.
AgInt
no
AgInt
no REsp n. 2.014.740/TO)
.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar suscitada pelo Banco Apelado.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Superada essa questão, no mérito
,
ANA PAULA DA SILVA
pretende a reforma da sentença para que seja reconhecida a abusividade das cláusulas contratuais referentes à capitalização de juros, à aplicação da Tabela
Price
, bem como à cobrança de tarifas e seguro, com a consequente revisão contratual e devolução dos valores pagos indevidamente
.

Em que pese os argumentos vertidos no apelo, contudo, tenho que o recurso
não
comporta

provimento
. Vejamos.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

ANA PAULA DA SILVA
ajuizou a presente “AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” em desfavor de
BANCO J. SAFRA S/A
ambos devidamente qualificados nos autos.

Relatou a parte autora, em breve resumo, que celebrou um contrato com a instituição bancária requerida, e que está sendo cobrado juros de maneira indevida, razão pela qual pretende a revisão do contrato.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, em sede preliminar alegou inépcia da inicial e ausência de interesse de agir e no mérito, defendeu a legalidade dos encargos cobrados e a improcedência dos pedidos constantes da inicial.

A parte autora apresentou impugnação à contestação. Ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Entre um ato e outro, os autos vieram-me conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO

Verifico que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC, por se tratar de matéria exclusivamente de direito e por não haver necessidade de produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos.

A controvérsia instaurada não demanda dilação probatória, sendo possível ao Juízo formar convicção com base na prova documental acostada,
assegurando-se, assim, o princípio da celeridade processual, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Ressalta-se que o julgamento antecipado, longe de configurar cerceamento de defesa, constitui instrumento legítimo de efetividade jurisdicional, quando a instrução probatória se revela prescindível para a solução da controvérsia posta.

Nesse sentido: (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1012665-16.2022 .8.26.0566 São Carlos, Data de Julgamento: 08/02/2024, 6a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2024) (negrito nosso)

DAS PRELIMINARES

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

Destaco inicialmente que o interesse processual, necessário para postular em juízo (CPC, art. 17), deve ser examinado sob dois aspectos, a saber: necessidade de obtenção da tutela jurisdicional pretendida e adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional vindicada (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado. p. 43. Salvador:
JusPodivm
, 2016).

A demanda será necessária quando não houver outro meio disponível para obter o bem da vida almejado (STJ - REsp 954.508/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 28/08/2007,
DJe
29/09/2008).

In
casu
, a pretensão de condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano material e moral só pode ser conseguida com segurança jurídica através do Poder Judiciário.

O interesse de agir, enquanto condição da ação, consubstancia-se na necessidade da tutela jurisdicional e na utilidade do provimento jurisdicional pleiteado. Verifica-se, pois, que tal requisito
mostra-se
plenamente atendido quando há pretensão resistida e a parte autora se vale do processo como meio hábil à obtenção da tutela pretendida.

Na hipótese dos autos, a petição inicial preenche os requisitos legais e descreve, de forma coerente e fundamentada, a causa de pedir e o pedido, estando instruída com documentos que, em tese, corroboram as alegações da parte autora. Ademais, não há nos autos qualquer elemento concreto e idôneo que demonstre vício na formação da relação processual ou ausência de ciência da parte autora quanto à propositura da ação.

A alegação genérica de que a parte poderia não ter conhecimento da ação ou que a procuração possivelmente não teria sido outorgada por ele carece de qualquer substrato fático ou probatório. Não se pode presumir a inexistência do interesse processual com base em meras conjecturas. Eventuais indícios de falsidade na procuração ou ausência de ciência da parte sobre a propositura da demanda devem ser objeto de incidente próprio, com apresentação de provas mínimas que demonstrem a plausibilidade da alegação, o que não se verifica no presente caso.

Ademais, a simples suscitação de dúvida quanto à ciência da parte autora não autoriza, por si só, o reconhecimento de ausência de interesse de agir,
tampouco justifica a intimação pessoal da parte para confirmação de dados que, até o momento, não se mostraram contraditórios ou irregulares.

Neste sentido: (...) (TJ-MT – N.U 1012168-22.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025,
Publicado
no DJE 30/04/2025) (negrito nosso).

(...) (TJ-MT – N.U 1046823-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025,
Publicado
no DJE 15/02/2025) (negrito nosso).

Assim, AFASTO A PRELIMINAR em voga.

DA INÉPCIA DA INICIAL

Acerca da alegada inépcia da petição inicial, não assiste razão à parte ré.

Isso porque a petição inicial encontra-se devidamente estruturada nos moldes do art. 319 do CPC, apresentando exposição dos fatos, fundamentos jurídicos do pedido, e formulação de pedidos claros e determinados. A razão exposta pela parte demandada confunde-se com o mérito da causa e não pode ser utilizada para fundamentar eventual inépcia.

Assim, AFASTO A PRELIMINAR em voga.

IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A mera alegação genérica de que a parte autora teria condições financeiras não é suficiente para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados quando do deferimento do pedido, tampouco foram trazidos aos autos elementos concretos que demonstrassem renda incompatível com o benefício concedido. Ademais, a jurisprudência consolidada orienta que a impugnação à gratuidade da justiça deve vir acompanhada de prova efetiva da capacidade econômica da parte favorecida, o que não ocorreu no caso em análise.

A jurisprudência:

(...) (TJ-DF 0706389-51.2024.8.07 .0000 1849688, Relator.: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/04/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2024)

(...) (TJ-MG - AI: 04288644320238130000, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/06/2023, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023)

Logo, ausente de provas que atestem a suficiência de recursos da parte autora para arcar com as despesas do processo, obviamente, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família,
INDEFIRO o pleito de revogação da gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

DA APLICAÇÃO DO CDC

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que é aplicável o CDC às relações envolvendo instituições financeiras.

É, com efeito, o que se lê na redação da Súmula 297 do mencionado sodalício: (...).

Resta, portanto, indubitável a aplicação da lei consumerista no caso em apreço.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

No entanto, o caso não é de inversão do ônus da prova, já que não se vê qualquer hipossuficiência da parte autora para a produção da prova. Afinal, se o requerente afirma que há abusividade, é porque avaliou o contrato em discussão e chegou a essa conclusão, de modo que INDEFIRO o pleito em questão.

Nesse sentido:

(...) (TJ-MG - AI: 10000200621159001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 27/08/2020, Data de Publicação: 27/08/2020).

(...) (TJ-MG - AC: 10707150223832001 Varginha, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 05/07/2017, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017).

LIMITES DA LIDE

Valioso ressaltar a premissa de que, segundo a Súmula n. 381 do STJ: (...).

Portanto, a cognição do Juízo se aterá apenas ao que fora apresentado especificadamente pela parte autora, sem que seja enfrentada qualquer questão genericamente abordada na exordial.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

(...) (TJ-SP - Apelação Cível: 1014836-86 .2022.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Alexandre David Malfatti, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2024)

Assim, a análise judicial se atrelará ao que fora especificadamente abordado na peça inicial: juros e tarifas.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

O verbete 382 do STJ já petrificou essa discussão: (...).

Em conjugação com essa Súmula, é importante lembrar a seguinte orientação do Colendo STJ:

(...) (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2067627 MT 2022/0032902-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/06/2022) (negrito nosso)

Assim, muito embora a média de mercado seja um excelente padrão de comparação, é bom repisar que a “abusividade dos juros remuneratórios só pode ser declarada à vista de taxa que comprovadamente discrepe, de modo substancial, da média do mercado”. (...) (STJ -
AgRg
no
AREsp
382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013) (negrito nosso)

No vertente
caso, a taxa média de mercado é fornecida pelo Banco Central do Brasil (https://www.bcb.gov.br/
estatisticas
/
reporttxjuroshistorico
/?
historicotaxajur
osdiario_page
=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=
D&InicioPeriodo
=2021-01-18).

À época da contratação a taxa era de 1,30% ao mês e 16,79% ao ano, ao passo que a taxa média anual aplicada ao contrato foi de 1,09% ao mês e 13,91% ao ano, ou seja, a taxa aplicada era menor que a taxa prevista no Banco Central, razão pela qual não se pode
considera-lá
abusiva.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo, não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada.

DA TARIFA DE CADASTRO

A cobrança de tarifa de cadastro tem o seu norte definido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

(...) (STJ - REsp 1255573/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013) (negrito nosso)

Na medida em que o raciocínio jurídico desenvolvido no aludido Recurso Especial será utilizado para analisar os demais encargos, vale pontuar que, naquele julgado, ficou explicitado que: (...).

Portanto, à míngua de qualquer exposição no sentido de que a parte autora já mantinha relacionamento anterior com a financiadora, não se pode dizer, a ferro e fogo, que a tarifa de cadastro seja abusiva.

DA TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO

No tocante as tarifas e taxas acima, destaco o entendimento do STJ pela legalidade das cobranças, a exemplo do seguinte julgado do TJMT:

(...) (REsp no 1.061 .530-RS).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578 .553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

Em análise ao contrato objeto dos autos, têm-se que as tarifas possuem disposição clara, inclusive, com a possibilidade de aceite (sim ou não), não podendo, então, ser considerada que houve controvérsia na contratação ou ausência de autonomia do demandado ao celebrar sua contratação.

Diante disso, não se vê qualquer irregularidade a ser expurgada.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer a devolução em dobro dos valores que entende terem sido cobrados indevidamente.

Contudo, considerando que não foi reconhecida qualquer ilegalidade ou abusividade nas cláusulas contratuais impugnadas, não há valores a serem restituídos à parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO
com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Condeno
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e
honorários

advocatícios
que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
. No entanto, considerando a concessão dos benefícios da Justiça gratuita à parte autora, a
exigibilidade
de tais verbas fica
suspensa
, nos termos do art. 98 e ss. do CPC.

(...)” (ID.
329217438
) (
g.n
.)

Pois bem
.

Inicialmente
mister
se faz constar que é
pacífico na jurisprudência
que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, sendo imperiosa a aplicação do CDC no caso vertente, mormente por constar a atividade bancária expressamente elencada no
art.
3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
in

verbis
:

“Contratos bancários.
Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3o, § 2o, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do
Ccom
. 119
. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3o. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4a edição, ed. RT, p. 1832, nota 12)

(
g.n
.)

N
o entanto, a aplicação do CDC não implica, por si só, o reconhecimento de abusividade ou ilegalidade nas cláusulas, sendo necessária a comprovação de violação legal ou onerosidade excessiva
.

Com efeito, a
Apelante alega a ausência de pactuação expressa sobre a capitalização de juros e a ilegalidade da Tabela
Price
, pleiteando sua substituição pelo Método Gauss
.

Neste ponto
, a sentença consignou
que
os percentuais
dos
juros pactuados no caso
sub judice
foram fixados abaixo da média de mercado
,
concluindo pela inexistência de abusividade, nos seguintes termos
:

“
À época da contratação a taxa era de
1,30% ao mês e 16,79% ao ano
, ao passo que a taxa média anual aplicada ao contrato foi de
1,09% ao mês e 13,91% ao ano
, ou seja, a taxa aplicada
era menor que a taxa prevista no Banco Central
, razão pela qual não se pode
considera-lá
abusiva.

Depois, a discussão travada nos autos resume-se, ainda, à taxa de juros efetiva.

Não custa ressaltar que não se deve confundir o custo efetivo total com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive, diluídos nas parcelas, de modo que, por lógica, supera o valor dos juros pactuados.

Logo,
não restou provado, então, que a taxa aplicada destoa significativamente da taxa média de mercado
e, por isso, diante desse cenário, não há ilegalidade a ser expurgada
.”

De fato, o
entendimen
to d
o
magistrad
o
de origem está

em consonância
com o que vem decidindo o STJ
, que,
em diversos precedentes
, tem
afasta
do
o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se
adote
a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central
. Assim, tem

considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao
dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao
triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela
média
.

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do S
TJ no Recurso Repetitivo REsp n.
1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas
taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes
Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à
taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil
, limitada ao percentual contratado”
(
g.n
.)

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade
de o
Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

Nesse cenário,
após detida análise do caso,
de fato,
não vislumbro a demonstração de abusividade
por parte d
a
Apelante
, uma vez que a taxa contratada de
1
,
0
9
% a.m
.

não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de financiamento de veículo

em questão
,
o que, de acordo com
os critérios estabelecidos pelo STJ
,
acima mencionados, não configura abusividade
,
pois
inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado.

Nesse sentido:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "
os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado
quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares
" (
AgInt
no REsp 1.930.618/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
27/4/2022). (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.518.721/RS,
R
el
.
Min
.
Marco Aurélio
Bellizze
,
3a
Turma,
j.
29/4/2024,
DJe
0
2/
0
5/2024)
(
g.n
.)

Portanto
,
não há que se falar em revisão dos juros remuneratórios pactuados.

C
abe
também
analisar os valores que compõem o Custo Efetivo Total, tendo
a
Apelante se insurgido contra a
“Tarifa de
Cadastro
”
e
de

“Registro de Contrato”
.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça julgou recurso repetitivo relativo ao Tema n. 958, ao qual tinham sido afetados três Recursos Especiais, a saber: REsp 1578526/SP; REsp 1578553/SP; e REsp 1578490/SP. Tal acórdão, apreciando a questão atinente à
“validade da cobrança, em contratos bancários, de
despesas com serviços prestados por terceiros
,
registro do contrato
e/ou
avaliação do bem
”
, foi publicado em 06/12/2018, e
restou
assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO
.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva
, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela revenda').

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.”

(
STJ.
REsp 1578553/SP, Rel. Mi
n. Paulo de Tarso
Sanseverino
,
2a Seção
,
j.
28/11/2018,
DJe
06/12/2018).
(
g.n
.)

Como visto, o
bservando-se a delimitação da controvérsia -
“Contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo”
- reconheceu-se a
validade das tarifas de
avaliação do bem e de registro do contrato
, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Quanto a cobrança da
T
arifa de
C
adastro, o
STJ

também se manifestou,
em sede de recursos repetitivos, acerca da validade d
ess
a cobrança, desde que haja previsão expressa e
que seja cobrada uma única vez no início do relacionamento, tendo inclusive sumulado a matéria (n. 566), nos seguintes termos:

“
Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”. (Tema 620 STJ, REsp 1251331/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Dje
10/2/2014).

Súmula 566: “
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira
.”

A propósito
,
no mesmo sentido já
decidiu este Sodalício:

““APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ARGUIÇÃO DE DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR CONVENCIONADO E O PRATICADO - CUSTO EFETIVO TOTAL NÃO CONSIDERADO NO CÁLCULO - ABUSO NÃO EVIDENCIADO -
TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO
- MANUTENÇÃO - SEGURO E ASSISTÊNCIA - VENDA CASADA CONSTATADA - ABUSO - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES - COMPENSAÇÃO - ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. O cálculo que considera apenas o percentual dos juros é insuficiente para demonstrar eventual divergência entre a taxa contratada e a efetivamente praticada, uma vez que para essa apuração deve ser levado em conta o Custo Efetivo Total (CET).
Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008
. (...)” (TJMT. N.U 1019002-08.2023.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 27/03/2024,
DJe
28/03/2024) (
g.n
.) (
g.n
.)

In
casu
,
o contrato foi celebrado
pel
a
Autor
a
e a Instituição Financeira ré
em
18
/
01
/
20
2
1
,
onde constou expressamente
a cobrança de
“
Opção pela contratação da Tarifa de Cadastro (2) - financiado:
”
, no valor de
R$

870
,00
e de
“
Registro do Contrato-Órgão de Trânsito (CC, art. 1.361/Res.320 CONTRAN) - financiado:
”
no valor de R$
343
,0
1
(
itens D.
1

e
B.9
do contrato em
ID.

329217408
).

Assim, tratando-se de financiamento de veículo usado, verifica-se que as tarifas em questão foram efetivamente utilizadas pelo
BANCO
Apela
do
,
até porque a parte
autora
não comprovou ter relacionamento anterior com a Instituição Financeira contratada
, sendo certo também que o registro do contrato e do gravame junto ao DETRAN,
conforme demonstra o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) acostado aos autos pela própria Apelante na inicial (ID. 329217406)
,
é medida necessária para assegurar a publicidade e a segurança jurídica da transação, sendo tal providência exigida pela legislação, por se tratar de requisito legal da alienação fiduciária, nos termos do art. 1.361, § 1o, do Código Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§1o.
Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato
, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. (...)”

Portanto
, restando evidenciada a efetiva prestação dos serviços e a ausência de eventual onerosidade da cobrança
, tendo em vista que os valores estão dentro da média praticada pelo mercado
,
não há razão para
modificá-las
.

A Apelante também se insurge contra a utilização do Sistema Francês de Amortização (Tabela
Price
), alegando que sua aplicação gera anatocismo e que o contrato omite informações sobre sua utilização, pugnando pela substituição pelo método de Gauss.

Ocorre que a Tabela
Price
é um sistema de amortização que se caracteriza por prestações fixas e sucessivas, em que a composição de cada parcela (juros e amortização do principal) varia ao longo do tempo, de modo que sua utilização, em verdade, não é vedada pelo ordenamento jurídico, razão pela qual, por si só, não configura capitalização ilegal de juros ou anatocismo.

Além disso,
a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à legalidade da Tabela
Price
e à inadequação do método de Gauss para contratos bancários
, uma vez que o referido
método, por não ser um sistema de amortização financeiramente exato, não garante a quitação do saldo devedor ao final do prazo contratado, sendo inapropriado para substituir a Tabela
Price
, conforme se vê

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCARIO -
CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
- INADMISSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE - SÚMULA 539/STJ - PACTUAÇÃO EXPRESSA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não há irregularidade na utilização da Tabela
Price
, em razão da distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas sejam de valor constante
.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, conforme se verificou na espécie.” (TJMT. N.U 1000029-17.2023.8.11.0011, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel. De. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08/10/2024,
DJe
13/10/2024) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - MATÉRIA DE DIREITO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO -
CONVERSÃO DA APLICAÇÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS
-
INADMISSIBILIDADE
- TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS - LEGALIDADE EVIDENCIADA - CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN - TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, REGISTRO DE CONTRATO E CADASTRO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.
O Método de Gauss não é exato, já que não se tem a certeza de que, ao final, os juros são calculados de forma simples, sendo inadequada sua aplicação em substituição à Tabela
Price
. (...)” (TJMT. N.U 1020839-37.2023.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 11/09/2024,
DJe
19/09/2024) (
g.n
.)

Ademais, a aplicação da Tabela
Price
permite que o consumidor tenha ciência, desde a assinatura do contrato, do valor fixo de suas obrigações mensais, o que atende ao princípio da previsibilidade e segurança jurídica.

Com tais considerações, a pretensão da Apelante de alterar unilateralmente o método de cálculo viola o princípio do
pacta sunt servanda
e desequilibra a equação econômico-financeira do contrato livremente pactuado, razão pela qual tenho que a manutenção da Tabela
Price
, conforme pactuado através da estipulação de parcelas fixas, é medida que se impõe, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por fim, não sendo reconhecida a ilegalidade das tarifas questionadas, também não há fundamento para o recálculo das parcelas do financiamento ou condenação a devolução em dobro, como pretende
a
Apelante.

Com tais considerações, constato que
o
magistrad
o
sentenciante
analisou de modo detalhado todas as questões postas, observando a legislação de regência, os precedentes dos tribunais superiores e a documentação constante dos autos, enquanto que o recurso se limitou a reiterar alegações já
devidamente enfrentadas, sem apresentar fato novo ou documento apto a infirmar a conclusão do juízo
a quo
, de modo que não encontro razões para modificar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante
d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
r
ecurso de
a
pelação interposto
por

ANA PAULA DA SILVA
, mantendo
incólume
a sentença

recorrida
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte
,
majoro
a condenação em honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a suspensão da exigibilidade por ser beneficiári
o
da justiça gratuita (art. 98, §3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025